Tribunal: TJES
Processo: 0009296-77.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Previdência privada
Data de julgamento: 2023-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009296-77.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCIO GERALDO FARIA ALVES

APELADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. PRETENSÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA COMPLEMENTAR. REFLEXO DE GRATIFICAÇÃO RECONHECIDA PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. TEMA REPETITIVO N. 955 DO STJ. MODULAÇÃO DE EFEITOS. AÇÃO PROPOSTA EM DATA POSTERIOR AO MARCO TEMPORAL ESTABELECIDO PELA CORTE SUPERIOR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. ARGUMENTAÇÃO “OBITER DICTUM” QUE NÃO COMPORTA IMPUGNAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Conforme pacífica jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça, “a repetição dos argumentos elencados na peça vestibular ou na contestação não implica, de forma isolada, ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, desde que, por certo, as razões da apelação permitam a compreensão do porquê do pedido de reforma” (TJES, Classe: Apelação Cível, 030180068956, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA C MARA CÍVEL , Data de Julgamento: 02/08/2022, Data da Publicação no Diário: 10/08/2022). Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada. 2. Haja vista o precedente normativo vinculante firmado pelo c. STJ no âmbito do tema repetitivo n. 955, “[...] quando já concedido o benefício de complementação de aposentadoria por entidade fechada de previdência privada, é inviável a inclusão dos reflexos de quaisquer verbas remuneratórias reconhecidas pela Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria”. 3. Na modulação de efeitos realizada, a Corte Superior determinou que nas demandas ajuizadas na Justiça Comum até 08/08/2018 seria admitida a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias, reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada a certos requisitos, todavia a presente ação foi proposta apenas em 06/09/2018, sendo plenamente aplicável ao caso o precedente editado pelo STJ. 4. No caso, não se deve considerar a data de ajuizamento da reclamação trabalhista n. 0000861-88.2017.5.17.0002, pois naquela ação o Apelante almejava apenas compelir a CEF a promover o recolhimento das contribuições devidas à previdência complementar pela patrocinadora, neste processo, onde litiga atualmente apenas em face da FUNCEF, haja vista a exclusão da CEF da lide, requer, na realidade, a revisão de seu benefício, cujos desdobramentos seriam o pagamento das diferenças relativas às parcelas já pagas e o recolhimento das contribuições devidas pela patrocinadora; o que revela a ausência de identidade entre as demandas. 5. O c. STJ decidiu que eventuais prejuízos suportados pelos participantes de plano de previdência complementar em razão da impossibilidade de contribuição ao fundo no momento apropriado, situação decorrente de ato ilícito praticado por seu empregador, podem ser reparados em ação proposta perante a Justiça do Trabalho (item “b” da tese). A ação a que se refere a Corte Superior, que possui nítida finalidade indenizatória, cuja competência recai sobre a Justiça Especializada do Trabalho, em nada se assemelha à presente demanda, pela qual a parte pretende a revisão de seu benefício de aposentadoria complementar, cuja competência é, sem sombra de dúvidas, da Justiça Comum. 6. Como já se manifestou este eg. Sodalício, “argumento utilizado apenas como reforço de argumentação (obter dictum) não comporta impugnação, mormente porque o art. 469, I, do CPC, estabelece que não fazem coisa julgada os motivos, ainda que importantes, para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença” (TJES, Classe: Apelação, 017060006362, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA C MARA CÍVEL , Data de Julgamento: 25/02/2014, Data da Publicação no Diário: 07/03/2014). 7. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Eminentes Pares, tratam os autos de apelação cível interposta por MARCIO GERALDO FARIA ALVES contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 10ª Vara Cível de Vitória - Comarca da Capital, a qual julgou improcedentes os pedidos formulados na ação proposta em face da FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF.

Antes de analisarmos os fundamentos veiculados no apelo, cumpre examinar a preliminar suscitada em sede de contrarrazões.

I - DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

Em suma, a Apelada defende que o recurso não merece ser conhecido, uma vez que a parte recorrente apenas repete os argumentos antes veiculados, sem demonstrar o desacerto da decisão cuja reforma objetiva; a revelar a ausência de dialeticidade da apelação.

No entanto, verifico que razão não lhe assiste.

Conforme pacífica jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça, “a repetição dos argumentos elencados na peça vestibular ou na contestação não implica, de forma isolada, ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, desde que, por certo, as razões da apelação permitam a compreensão do porquê do pedido de reforma” (TJES, Classe: Apelação Cível, 030180068956, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA C MARA CÍVEL , Data de Julgamento: 02/08/2022, Data da Publicação no Diário: 10/08/2022).

Da leitura da peça recursal é possível extrair com facilidade os pontos de irresignação do Apelante, cuja argumentação dialoga com os termos da sentença vergastada, questionando a aplicabilidade do precedente cuja observância deu espeque à rejeição do pleito autoral.

Logo, reputa-se dialético o recurso, na esteira do entendimento firmado pelo eg. TJES, “in verbis”:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE BENS A INVENTARIAR. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEL. NECESSÁRIO AJUIZAMENTO DA AÇÃO COMPETENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal: A partir do exame das razões suscitadas no recurso, bem como daquelas utilizadas como motivação pela sentença recorrida, tenho que a Apelante observou o Princípio da Dialeticidade, uma vez as teses jurídicas apresentadas no recurso são capazes de infirmar aquelas adotadas pelo juízo de origem. Isso porque é possível extrair as razões pelas quais se pugna a reforma/anulação da sentença, bem como os pontos da mesma aos quais se insurge a Apelante, de modo que definitivamente não se trata de impugnação genérica. [...] (TJES; AC 1129731-35.1998.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 29/03/2022; DJES 09/05/2022)”

Isso posto, rejeito a preliminar de ausência de dialeticidade recursal arguida.

II - DO MÉRITO

Como referido alhures, o Apelante se insurge em face da sentença que julgou improcedente o pedido por ele formulado na ação em epígrafe.

Rememoro que a demanda foi originalmente proposta em face não só da Apelada, como também da Caixa Econômica Federal (CEF), perante a Justiça Federal, no dia 06/09/2018, tendo como objeto o benefício previdenciário pago ao Apelante pela entidade fechada de previdência complementar, ora Apelada.

Em resumo, o Apelante pleiteou o reconhecimento da incidência da rubrica salarial “Quebra de Caixa” no salário de participação, com a consequente determinação de que a CEF efetuasse o pagamento das contribuições que lhe eram obrigatórias, enquanto patrocinadora, bem como que fosse realizado o recálculo da suplementação de aposentadoria, com o pagamento das diferenças devidas relacionadas aos benefícios já pagos.

Após o término da fase postulatória, foi proferida decisão pelo Juízo Federal, que reconheceu a ilegitimidade passiva da CEF, excluindo-a da lide, uma vez que o objeto “lato sensu” da ação era a revisão de aposentadoria; circunstância que ensejou a remessa do feito para a Justiça Estadual.

Proferida decisão saneadora e, depois, realizada audiência de conciliação, as partes pleitearam o julgamento antecipado do mérito, como se depreende do termo de audiência anexado ao caderno processual.

Então, foi prolatada a sentença objurgada, na qual o magistrado de primeiro grau consignou que, ao caso concreto deve ser aplicada a “ratio decidendi” extraída da tese firmada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no âmbito do tema repetitivo n. 955, que evidencia a ausência de juridicidade do pedido; destacando ainda que, a despeito da modulação de efeitos, a ação foi ajuizada em data posterior ao marco temporal fixado pela Corte Superior.

Irresignado, o Apelante aduz que: i) o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no âmbito do tema n. 955 não se aplica ao caso vertente, haja vista a modulação de efeitos, devendo ser considerada a data em que ajuizada ação perante a Justiça do Trabalho; ii) se aplicado ao caso vertente o precedente editado pela Corte Superior, há conflito de competência entre a Justiça Estadual e a Justiça do Trabalho; iii) não há necessidade de prévia fonte de custeio, pois a FUNCEF deve fazer provisões em seus ativos para o pagamento, além de poder utilizar a reserva de contingência e a reserva especial, sendo possível ainda o manejo pela instituição de ação regressiva em face da patrocinadora; e iv) se o juiz entende que o direito do aposentado apenas de aperfeiçoa com a prévia fonte de custeio, faz-se mister a inclusão da Caixa Econômica Federal no polo passivo, de sorte que deveria ter sido suscitado conflito de competência em face do Juízo Federal, perante o STJ.

Pois bem.

Adianto que, em meu sentir, o recurso não merece prosperar.

Como cediço, conforme dicção do art. 927, III, do Código de Processo Civil, os julgamentos proferidos em sede de recursos especiais repetitivos são considerados precedentes normativos formalmente vinculantes, logo, sua observância se mostra obrigatória nas controvérsias cujos fatos foram semelhantes ao caso paradigmático.

O Tribunal da Cidadania, ao apreciar o tema representativo da controvérsia n. 955, com o fito de julgamento “definir a possibilidade de inclusão no cálculo da complementação de aposentadoria, paga por entidade fechada de previdência privada, de verbas remuneratórias incorporadas ao salário do trabalhador por decisão da Justiça do Trabalho, após a concessão do benefício, sem a prévia formação da correspondente reserva matemática”, pacificou o seguinte entendimento:

“Tema n. 955

Tese firmada: a) "A concessão do benefício de previdência complementar tem como pressuposto a prévia formação de reserva matemática, de forma a evitar o desequilíbrio atuarial dos planos. Em tais condições, quando já concedido o benefício de complementação de aposentadoria por entidade fechada de previdência privada, é inviável a inclusão dos reflexos de quaisquer verbas remuneratórias reconhecidas pela Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria."

b) "Os eventuais prejuízos causados ao participante ou ao assistido que não puderam contribuir ao fundo na época apropriada ante o ato ilícito do empregador poderão ser reparados por meio de ação judicial a ser proposta contra a empresa ex-empregadora na Justiça do Trabalho.”

De fato, a Corte Superior procedeu à modulação dos efeitos desse julgado, determinando que “nas demandas ajuizadas na Justiça comum até 8/8/2018 (data do julgamento do REsp n. 1.312.736/RS - Tema repetitivo n. 955/STJ) - se ainda for útil ao participante ou assistido, conforme as peculiaridades da causa -, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias, reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar de que as parcelas de natureza remuneratória devam compor a base de cálculo das contribuições a serem recolhidas e servir de parâmetro para o cômputo da renda mensal inicial do benefício, e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte, a ser vertido pelo participante, de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso”.

Todavia, como bem salientou o magistrado primevo, e já destacado acima, a ação foi proposta perante a Justiça Federal em 06/09/2018, não estando, portanto, albergada pela exceção trazida com a modulação dos efeitos; razão pela qual se revela plenamente adequado ao caso concreto o precedente supracitado.

Nesse ponto, sublinho que não merece guarida a tese veiculada pelo Apelante no que tange à consideração da data do ajuizamento da reclamação trabalhista tombada sob o n. 0000861-88.2017.5.17.0002 para fins de aplicação do precedente.

Tal ação foi proposta pelo Apelante apenas em face da CEF, pleiteando a parte tão somente que a empresa pública, na condição de patrocinadora, realizasse o recolhimento das contribuições respectivas, levando-se em conta os reflexos do pagamento da gratificação “quebra de caixa”; demanda essa extinta sem resolução de mérito pela Justiça Trabalhista, que entendeu que a “a incorporação dos valores deferidos na referida ação coletiva e seus reflexos no plano de previdência complementar, não se inserem na esfera de competência material desta Justiça Especializada, mas da Justiça Comum”.

Ocorre que, consoante já havia sido esclarecido pelo Juízo singular quando proferida a decisão saneadora, oportunidade em que rechaçou a tese autoral de que, para fins de interrupção do prazo prescricional, deveria ser levado em conta o ajuizamento da ação trabalhista, não há identidade entre este processo e àquela demanda. Vejamos, nesse particular, o comentário tecido pelo magistrado:

“Entendo que estão prescritas as parcelas anteriores a 05 (cinco) anos da propositura desta demanda - na Justiça Federal - e não da propositura da Ação Reclamatória Trabalhista ajuizada pelo autor desta demanda em face de tão somente CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (fls. 117 a 120), haja vista a ausência de identidade das partes litigantes entre esta aÇão e a ação trabalhista [...]”

Enquanto naquela ação o Apelante almejava apenas compelir a CEF a promover o recolhimento das contribuições devidas à previdência complementar pela patrocinadora, neste processo, onde litiga atualmente apenas em face da FUNCEF, haja vista a exclusão da CEF da lide, requer, na realidade, a revisão de seu benefício, cujos desdobramentos seriam o pagamento das diferenças relativas às parcelas já pagas e o recolhimento das contribuições devidas pela patrocinadora.

Nesse diapasão, por serem distintas as demandas, nota-se que a aplicação do tema n. 955 na espécie não enseja nenhum conflito de competência entre a Justiça Comum e a Justiça do Trabalho, nem mesmo de ordem aparente; tampouco há de se falar em inobservância da tese estabelecida.

O c. STJ decidiu que eventuais prejuízos suportados pelos participantes de plano de previdência complementar em razão da impossibilidade de contribuição ao fundo no momento apropriado, situação decorrente de ato ilícito praticado por seu empregador, podem ser reparados em ação proposta perante a Justiça do Trabalho (item “b” da tese).

A ação a que se refere a Corte Superior, que possui nítida finalidade indenizatória, cuja competência recai sobre a Justiça Especializada do Trabalho, em nada se assemelha à presente demanda, pela qual a parte pretende a revisão de seu benefício de aposentadoria complementar, cuja competência é, sem sombra de dúvidas, da Justiça Comum.

Nessa toada, trago à colação alguns arestos deste egrégio Sodalício, bem como dos demais Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. DECADÊNCIA. REJEITADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SEGUNDA REQUERIDA. MANTIDA. AUSÊNCIA DE PROVAS. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A competência para o processamento de ações ajuizadas contra entidades privadas de previdência complementar é da Justiça Comum, dada a autonomia do Direito Previdenciário em relação ao Direito do Trabalho (STF - RE: 586453 SE, Relator: Min. ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, Data de Julgamento: 20/02/2013, DJe: 06/06/2013). [...] (TJES; AC 0021432-77.2018.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 14/02/2022; DJES 23/02/2022)

[...] Sendo de natureza civil a relação jurídica estabelecida entre o empregado participante e a entidade de previdência privada, a competência para o processamento e o julgamento de demanda na qual se pleiteia a revisão de benefício previdenciário complementar, com eventual reflexo das horas extras, integralização da reserva matemática e danos daí advindos é da Justiça comum. [...] (TJDF; APC 00247.09-08.2015.8.07.0001; 172.0861; Terceira Turma Cível; Relª Desª Maria de Lourdes Abreu; Julg. 22/06/2023; Publ. PJe 06/07/2023)

[...] A competência para o processamento de ações ajuizadas contra entidades privadas de previdência complementar é da Justiça comum, dada a autonomia do Direito Previdenciário em relação ao Direito do Trabalho. Inteligência do art. 202, § 2º, da Constituição Federal a excepcionar, na análise desse tipo de matéria, a norma do art. 114, inciso IX, da Magna Carta. (TJMG; AI 0378242-57.2023.8.13.0000; Décima Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Marco Aurélio Ferrara Marcolino; Julg. 15/06/2023; DJEMG 20/06/2023)

Finalmente, esclareço que a improcedência do pedido autoral decorre da aplicação do precedente sedimentado no âmbito do tema n. 955 ao caso em comento, de forma que toda a argumentação veiculada pelo magistrado singular que extrapola tal questão deve ser reconhecida como argumento "obiter dictum".

Tal circunstância foi precisamente indicada na fundamentação da sentença, na medida em que, para introduzir o tema, cuidou por aclarar o magistrado:

“No caso em exame, a demanda foi ajuizada depois de 08/08/2018, já que se deve considerar o ajuizamento perante a Justiça Federal (06/09/2018), a qual serviu de base para a analise da prescrição parcial da Decisão de fls. 342/348. Logo, sem razao a parte demandante.

Mesmo se assim não fosse, a improcedência do pedido autoral é a medida que se impõe, o que passo a explicar.” (destaquei)

Desse maneira, constata-se que alternativa não havia no caso em voga senão a improcedência do pedido, friso, consequência direta da aplicação do precedente ao caso concreto; sendo possível sustentar até mesmo a prescindibilidade e a irrelevância do argumento veiculado na sentença no que tange à observância do regulamento do plano, como mero reforço.

Com efeito, na esteira da remansosa jurisprudência pátria, “a existência de referência, na sentença, acerca de circunstâncias fáticas de caráter meramente informativo e útil apenas para a compreensão da questão controvertida (obiter dictum), não é passível de impugnação por apelação cível” (TJDF; APC 07051.09-93.2021.8.07.0018; Ac. 143.7749; Primeira Turma Cível; Relª Desª Carmen Bittencourt; Julg. 13/07/2022; Publ. PJe 28/07/2022).

No mesmo sentido, cito o entendimento adotado por esta Corte de Justiça quanto ao tema:

APELAÇÃO CÍVEL. ARGUMENTO OBTER DICTUM. INVIABILIDADE DA IMPUGNAÇÃO. 1. Argumento utilizado apenas como reforço de argumentação (obter dictum) não comporta impugnação, mormente porque o art. 469, I, do CPC, estabelece que não fazem coisa julgada os motivos, ainda que importantes, para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença. [...](TJES, Classe: Apelação, 017060006362, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 25/02/2014, Data da Publicação no Diário: 07/03/2014)

Clarividente, dessarte, que resta prejudicada a tese recursal no que concerne à discussão quanto à necessidade de prévia fonte de custeio.

III - DO DISPOSITIVO

Por todo o exposto, sem maiores delongas, conheço da apelação interposta, mas NEGO-LHE PROVIMENTO.

A teor do art. 85, §11º, do CPC, em face do não provimento do recurso, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em 02% (dois por cento), de sorte que totalizará a verba honorária o percentual de 12% (doze por cento) do valor da causa; ressaltando, todavia, a suspensão de sua exigibilidade, em virtude da gratuidade de justiça deferida à parte (art. 98, §3º, CPC).

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 24/08/2023 às 18:09:43, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
47442124082023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR